Tribunal: TJBA
Processo: 8002428-13.2019.8.05.0105
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 8002428-13.2019.8.05.0105 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU Advogado(s): APELADO: JOSE ILTON VIEIRA DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR A 50 ORTN. APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INADEQUADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE IPIAÚ contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por ausência de cabimento, nos termos do art. 34 da Lei de Execuções Fiscais (LEF). O agravante reiterou os argumentos já expostos na apelação e alegou que a decisão afronta a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, requerendo juízo de retratação ou, subsidiariamente, o provimento do recurso. Ausentes contrarrazões. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade da apelação interposta em execução fiscal cujo valor é inferior a 50 ORTN, à luz do art. 34 da Lei nº 6.830/1980, e da jurisprudência consolidada do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 34 da LEF dispõe expressamente que, nas execuções fiscais cujo valor seja igual ou inferior a 50 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, somente são cabíveis embargos infringentes e embargos de declaração. A apelação interposta pelo Município é manifestamente inadmissível, por se tratar de execução fiscal com valor inferior ao limite legal estabelecido, o que atrai a incidência da norma restritiva de recorribilidade prevista na LEF. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (REsp 1168625/MG), firmou entendimento no sentido de que o valor de alçada previsto no art. 34 da LEF deve ser corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, sendo cabível apelação apenas quando o valor atualizado da execução ultrapassa o limite correspondente. O valor da execução no caso concreto não ultrapassa o limite legal de alçada, conforme parâmetros definidos pelo STJ e adotados por este Tribunal, o que inviabiliza a interposição de apelação. A decisão agravada está em conformidade com a legislação vigente e com a jurisprudência dominante, inexistindo fundamentos que justifiquem sua reforma ou retratação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A apelação é inadmissível nas execuções fiscais cujo valor atualizado, na data da propositura da ação, seja igual ou inferior a 50 ORTN, nos termos do art. 34 da LEF. O cabimento de recurso está condicionado à observância dos pressupostos legais específicos, sendo incabível a apelação quando interposta fora das hipóteses legais expressamente previstas. A jurisprudência do STJ, firmada em sede de recurso repetitivo, define o valor atualizado das 50 ORTN com base no IPCA-E, devendo ser respeitada essa equivalência para aferição da admissibilidade recursal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Civel n°. 8002428-13.2019.8.05.0105, em que figura como Agravante MUNICÍPIO DE IPIAÚ e Agravado JOSE ILTON VIEIRA DA SILVA ACORDAM os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, e o fazem nos termos do voto da relatora.